Tribunal: TJBA
Processo: 0000849-30.2012.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000849-30.2012.8.05.0262 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA APELADO: GINALDO MOURA SILVA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a título de honorários advocatícios a um defensor dativo nomeado para atuar em Ação Penal, ante a ausência de Defensor Público na comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é dever do Estado da Bahia arcar com os honorários de advogado dativo nomeado em processo criminal, na hipótese de inexistência de Defensoria Pública na comarca; e (ii) se o valor arbitrado de R$ 2.000,00 é excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. É dever constitucional do Estado prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal). A ausência de Defensor Público na comarca não exime o Estado de sua obrigação, devendo o Poder Judiciário nomear um defensor dativo para garantir a ampla defesa e o contraditório, princípios indispensáveis no processo penal, cuja ausência de defesa constitui nulidade absoluta. A omissão estatal é suprida pela nomeação do advogado, que tem direito à remuneração pelos serviços prestados, a ser paga pelo ente público. 4. A decisão judicial que fixa os honorários do defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível em face do Estado, conforme o art. 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Não há ofensa aos limites da coisa julgada, pois na ação penal o Estado é o titular da pretensão punitiva e o responsável por assegurar os direitos do acusado. 5. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de honorários não se mostra desproporcional, considerando a atuação ativa do patrono no feito, que incluiu a apresentação de Resposta à Acusação e o acompanhamento das publicações processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. RECURSO DESPROVIDO. Tese: "1. É dever do Estado o pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado para atuar em processo judicial na comarca onde não houver Defensoria Pública instalada, a fim de garantir o direito constitucional à assistência jurídica gratuita e à ampla defesa. 2. A sentença que fixa a verba honorária em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível contra o Estado. 3. O valor dos honorários deve ser fixado de forma proporcional ao trabalho realizado pelo advogado no processo". A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000849-30.2012.8.05.0262, da Comarca de Uauá/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, GINALDO MOURA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.